Tribunal: TJPA
Processo: 0818969-29.2024.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0818969-29.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONJUNTO MEDICI I E II

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO . AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL E IMPACTO AMBIENTAL. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Associação dos Moradores do Conjunto Médici (AMME) contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que suspendeu liminar anteriormente concedida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital. A liminar determinava a paralisação das obras de duplicação da Rua da Marinha, em razão de supostas irregularidades ambientais apontadas pelo Ministério Público do Estado do Pará na Ação Civil Pública n° 0873204-13.2024.8.14.0301. A decisão suspensiva foi deferida a pedido do Estado do Pará, sob o argumento de grave lesão à ordem pública e econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a paralisação das obras é necessária em razão da alegada ausência de licenciamento ambiental municipal e impacto ambiental; (ii) estabelecer se a continuidade das obras, diante do contexto urbano e econômico, representa grave lesão à ordem pública e à economia pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de suspensão de liminar não tem natureza recursal, mas sim de contracautela, visando evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4.

A decisão da Presidência do TJPA considera que a paralisação das obras impacta negativamente a mobilidade urbana de Belém e compromete investimentos estratégicos, especialmente no contexto da preparação para a COP-30.

5.

A inexistência de licenciamento ambiental municipal, por si só, não justifica a paralisação da obra, tendo em vista que o projeto conta com estudo ambiental apresentado no Plano de Controle Ambiental e que a competência estadual para o licenciamento encontra respaldo na legislação vigente.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a mera alegação de irregularidade ambiental não pode justificar a interrupção de obras públicas relevantes, sob pena de prejuízo irreparável à coletividade.

7.

A paralisação abrupta da obra geraria prejuízos financeiros expressivos, incluindo custos de desmobilização e remobilização, além de risco de perda de financiamentos vinculados a contratos administrativos.

8.

A decisão agravada não inviabiliza o controle ambiental da obra, permitindo que eventuais irregularidades sejam discutidas no curso da ação principal.

9.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo, reforçando que a decisão de suspensão da liminar se justifica pela necessidade de evitar grave impacto socioeconômico e administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de suspensão de liminar visa à proteção da ordem pública e da economia pública, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão liminar.

2.

A interrupção de obra pública relevante só deve ocorrer mediante prova cabal de danos irreversíveis, o que não restou demonstrado no caso concreto.

3.

A existência de licenciamento ambiental estadual, quando amparada na legislação vigente, afasta a alegação de ausência de regularidade ambiental como fundamento suficiente para paralisação da obra.

4.

A paralisação de obra pública pode configurar periculum in mora inverso, justificando a concessão da suspensão de liminar para evitar impactos negativos à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 15; Lei Complementar nº 140/2011; Resolução COEMA nº 162/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SS 2900/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.12.2017; STJ, AgInt na SLS 2282/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.11.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela
Associação dos Moradores do Conjunto Médici (AMME)
contra a decisão ID

23208148
, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça, atendendo a pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
,
deferiu pedido de suspensão de liminar
anteriormente concedida pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital
, que havia determinado a paralisação das obras de
duplicação da Rua da Marinha
por supostas
irregularidades ambientais
.

Na origem, trata-se de
Ação Civil Pública
n° 0873204-13.2024.8.14.0301
, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, visando a
nulidade da Concorrência Eletrônica nº 90013/2024-CPL/SEOP
e a
suspensão das obras de duplicação da Rua da Marinha
, em razão de alegada
ausência de licenciamento municipal
, falta de
estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA)
e ausência de
consulta pública
.

O
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública
deferiu
liminar
para suspensão das obras, ao reconhecer
ausência de licença ambiental municipal e estudo de impacto ambiental
. No entanto, o
Estado do Pará requereu a suspensão da liminar junto à Presidência do TJPA
, alegando que a paralisação da obra causaria
grave lesão à ordem pública e econômica
, comprometendo
investimentos e infraestrutura urbana
.

A Presidência do TJPA deferiu o pedido de suspensão, autorizando
a continuidade das obras
.

Diante dessa decisão, a AMME interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese:

a)

Inexistência de grave lesão à ordem pública e econômica que justificasse a suspensão da liminar, ressaltando que a paralisação não prejudica a infraestrutura urbana de forma irreversível;

b)

Ausência de licenciamento ambiental adequado, uma vez que a licença concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA) seria inválida, pois a competência para o licenciamento seria do Município de Belém, conforme previsto na Lei Complementar nº 140/2011 e na Resolução COEMA nº 162/2021;

c)

Grave risco ambiental associado à destruição de áreas do Parque Gunnar Vingren, impactando a biodiversidade local e gerando periculum in mora inverso;

d)

Ausência de consulta pública, contrariando o princípio da participação popular previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e na Constituição Federal;

e)

Violação ao princípio da precaução, pois não foram realizados estudos ambientais aprofundados para avaliar os impactos da obra.

Ao final, a recorrente pede o provimento do agravo interno, para restabelecimento da liminar que determinou a suspensão das obras.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 24580105, sustentando que a
continuidade das obras é essencial para o desenvolvimento urbano
e que a paralisação traria
impactos financeiros negativos
, além de comprometer
contratos administrativos vigentes
.

O Procurador-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo interno, por entender que a AMME não logrou êxito em desconstituir os fundamentos da decisão agravada, conforme consta no ID 24648502.

O Município de Belém peticionou relatando que seguirá acompanhando o desenrolar da presente demanda (ID 24988784).

É a síntese do relatório que encaminho à Secretaria, nos termos do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, é necessário ressaltar que o requerimento de suspensão de liminar ou de sentença possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma decisão judicial causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela, cujo deferimento está condicionado à demonstração de perigo de ofensa a interesses públicos relevantes, bem como à plausibilidade da tese apresentada pela Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a lição de Leonardo Carneiro da Cunha (
in A fazenda pública em juízo
. 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 851-853):

(...)
A causa de pedir é a violação a um dos interesses juridicamente protegidos previstos nas hipóteses de cabimento já examinadas (segurança, saúde, economia e ordem públicas)
.
Esse é o mérito do pedido de suspensão de segurança, o que o distingue de um recurso. Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso.

O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC. Na verdade, conquanto alguns autores de nomeada lhe atribuam a natureza de sucedâneo recursal e outros, a de um incidente processual,
o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.

Daí por que não se lhe deve conferir natureza recursal, por não haver a reforma, a desconstituição nem a anulação da decisão; esta se mantém íntegra, subtraindo-se tão somente os seus efeitos, sobrestando seu cumprimento. Desse modo, o requerimento de suspensão não contém o efeito substitutivo a que alude o art. 1.008 do CPC.

(...)

Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão,
não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal
.

(...)

No seu âmbito não se examina o mérito da controvérsia principal, aquilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão a interesses públicos relevantes.

Sem embargo de o presidente do tribunal, no exame do pedido, não apreciar o mérito da demanda originária, é preciso, para que se conceda a suspensão, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que haja um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública,
exatamente porque o pedido de suspensão funciona como uma tutela provisória de contracautela. O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de “cautelar ao contrário”
, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um
periculum in mora
inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes, e, ainda, um mínimo de
plausibilidade na tese da Fazenda Pública
, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. Deve, enfim, haver a coexistência de um
fumus boni juris
e de
um periculum in mora
, a exemplo do que ocorre com qualquer medida acautelatória. (Grifo nosso).

Corroborando tais assertivas doutrinárias, o art. 15 da Lei nº. 12.016/09 assim dispõe:

Art. 15.

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença
, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.

§ 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.

§ 2º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1o deste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.

§ 3º A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.

§ 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.

§ 5º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.

(Grifo nosso).

Embora o pedido de contracautela não seja destinado à discussão do mérito da demanda principal, a verificação da plausibilidade do pleito suspensivo demanda um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STF:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA PROTEÇÃO DE REDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CERTAME. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DOCUMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA VENCEDORA QUE PERMITE A AFERIÇÃO DE SUA CAPACIDADE TÉCNICA. PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. JUÍZO MÍNIMO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado de que a decisão que examina o pedido de suspensão de liminar não pode afastar-se integralmente do mérito da ação originária. Permite-se um juízo mínimo de delibação sobre a questão de fundo da demanda, para verificar a plausibilidade do direito, evitando-se tornar a via processual do pedido suspensivo campo para manutenção de decisões ilegítimas.
2. No caso, o documento apresentado pela empresa vencedora não inviabilizou a aferição de sua capacidade técnica, conforme expressamente consignado na decisão do Juízo de primeiro grau, bem como no parecer da Gerência de Infraestrutura Tecnológica do TJMG. Assim, o prosseguimento do certame licitatório é medida que se impõe para proteção do interesse público. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt na SS: 2900 MG 2017/0161062-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/12/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2018). (Grifo nosso).

Tal juízo de delibação foi devidamente realizado na decisão recorrida.

A recorrente se insurge pedindo o provimento do agravo interno, para restabelecimento da liminar que determinou a suspensão das obras.

No entanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que a paralisação das obras da Rua da Marinha impacta negativamente a organização administrativa do Estado, pois inviabiliza projeto de mobilidade urbana essencial para a cidade de Belém.

A referida duplicação integra um conjunto de obras voltadas à infraestrutura da cidade para a realização da COP-30, evento de porte internacional que demanda planejamento, execução eficiente e investimentos coordenados.

A manutenção da suspensão da liminar não inviabiliza o controle ambiental e urbanístico da obra, tampouco exime o Estado do Pará do dever de cumprir as normativas ambientais vigentes. O que se busca, com a continuidade dos trabalhos, é evitar um colapso na gestão pública, dado o impacto socioeconômico da paralisação abrupta.

A ausência de licenciamento ambiental municipal alegada pela agravante não é, por si só, motivo suficiente para justificar a paralisação da obra, uma vez que o
projeto inclui um estudo ambiental apresentado por meio do Plano de Controle Ambiental da obra, no qual são detalhados os impactos decorrentes de sua execução (ID
23175110).

No mais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a mera alegação de suposta irregularidade ambiental não pode justificar, de plano, a interrupção de obras de interesse público, sob pena de prejuízo irreparável à coletividade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE VIADUTO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONCLUSÃO DE OBRAS DO SISTEMA METROVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR/BA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE LESIONA GRAVEMENTE A ORDEM PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO PODER PÚBLICO QUE PREVALECE ATÉ PROVA DEFINITIVA EM CONTRÁRIO . HIPÓTESE ANTECEDIDA DA REGULAR AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER CONSTATADA ANTES DA TRAMITAÇÃO DA CAUSA ORIGINÁRIA. INTERESSE PÚBLICO PREJUDICADO. INTERRUPÇÃO DE OBRA PÚBLICA RELEVANTE PARA A COLETIVIDADE QUE ACARRETA TAMBÉM ACENTUADA LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA . AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. ATRASO NA CONSTRUÇÃO QUE OCASIONARÁ O CONSUMO DE MAIS VERBAS, NÃO PREVISTAS PELO GOVERNO. DISCUSSÃO DE QUESTÕES REFERENTES AO MÉRITO DA CAUSA PRINCIPAL: IMPOSSIBILIDADE, SALVO SE IMBRICADAS COM OS REQUISITOS DA PRÓPRIA VIA SUSPENSIVA, VOCACIONADA A TUTELAR APENAS A ORDEM, A SAÚDE, A SEGURANÇA E A ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Espécie em que foi proferido ato judicial contra o Poder Público, para interromper as obras de implantação de elevado projetado para servir de retorno da Avenida Paralela e de acesso ao Bairro Stella Maris (Viaduto Stella Maris) - construção necessária para viabilizar a implantação da Linha 2 do sistema metroviário de Salvador/BA. 2. A interferência judicial ocorrida viola gravemente a ordem pública . A legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo (STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min . DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 19/4/1974, v.g.), cuja necessidade foi constatada pelo Poder Público em benefício do interesse coletivo. 3 . A precaução impede a paralisação de obras, mormente em hipóteses como a presente, em que houve regular autorização administrativa para o início da construção, antecedida inclusive de audiência pública e de licença ambiental. Postura tão drástica poderia ocorrer somente após a constatação, estreme de dúvidas, de ilegalidade - desfecho que, em regra, se mostra possível somente após a devida instrução, com o decurso da tramitação completa do processo judicial originário. 4. O atraso na construção ocasionaria o consumo de mais verbas por parte do governo local, em razão do aumento das despesas com pessoal, maquinário e fornecedores, conforme contrato celebrado sem a perspectiva de óbice às atividades . O Supremo Tribunal Federal e esta Corte, por diversas vezes, já reconheceram que a interrupção de obras públicas relevantes para a coletividade acarreta não só lesão à ordem, mas também à economia pública, por acarretar gastos extraordinários sem dotação orçamentária. 5. A análise do fundo da causa originária, a princípio, não constitui atribuição jurisdicional da Presidência desta Corte, caso não seja imbricada com os requisitos da própria via suspensiva - vocacionada a tutelar apenas os preceitos previstos na legislação de regência. É possível um mínimo juízo de delibação sobre a questão meritória somente quando se confunde com o exame da violação da ordem, saúde, segurança ou economia públicas . No caso, o debate em primeiro grau (em que se discute a justa indenização a particulares por área desapropriada ou impactada pela obra) versa sobre controvérsia revestida de complexidade e que não se refere a tais bens, razão pela qual não pode ser apreciada no presente feito. 6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na SLS: 2282 BA 2017/0149340-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/11/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/11/2017 RSTJ vol . 249 p. 25)

No caso concreto, não há prova cabal da irreversibilidade dos danos ambientais. As questões alegadas pela agravante podem ser analisadas no bojo da ação principal, sendo desproporcional impedir a continuidade de um empreendimento de grande relevância pública sem que se tenha certeza do dano invocado.

A paralisação da obra acarreta um periculum in mora inverso evidente, pois:

Os custos com desmobilização e remobilização do canteiro de obras são elevados, podendo gerar prejuízo ao erário.

A coletividade depende da obra para melhoria da mobilidade urbana, sendo irrazoável que a população sofra os efeitos de uma decisão judicial que pode ser revista na ação principal.

Nesse mesmo sentido, entendeu o Ministério Público em seu Parecer. Vejamos:

“
A ação originária objetiva a declaração de nulidade da Concorrência Eletrônica nº 90013/2024-CPL/SEOP, alegando ausência de licenciamento ambiental municipal e consulta pública prévia, além da possibilidade de impactos ambientais sobre o Parque Gunnar Vingren.

Todavia, verifica-se dos autos que a obra não incide fisicamente sobre o referido parque, ponto inclusive reconhecido pelo Juízo de 1ª instância. Além disso, o empreendimento integra um projeto metropolitano de mobilidade urbana, cujos impactos extrapolam os limites territoriais de Belém, justificando, assim, a competência estadual para o licenciamento ambiental, conforme previsto na legislação vigente.

No tocante à decisão monocrática que deferiu a suspensão da liminar, esta encontra amparo na necessidade de evitar grave lesão à ordem pública e à economia pública. A paralisação da obra comprometeria não apenas o fluxo viário da Região Metropolitana, mas também o cronograma de infraestrutura essencial para a realização da COP 30, evento de interesse global.

Ademais, a paralisação prolongada da obra pode gerar riscos ambientais secundários, como erosão e assoreamento de corpos hídricos, especialmente considerando as condições climáticas da região amazônica. Também há impactos financeiros relevantes, incluindo a perda de financiamentos e contratos vinculados ao BNDES e à Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), além de prejuízos contratuais com empresas executoras.

O Agravo Interno interposto pela AMME não logrou desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir entendimentos jurisprudenciais genéricos, sem demonstrar concretamente a inadequação da medida excepcional deferida (...).

Dessa forma, no contexto do pedido de suspensão de liminar, o conceito de ordem pública abrange não apenas a legalidade e a segurança das atividades estatais, mas também a implementação de políticas públicas de relevante interesse coletivo.

Assim, ao se analisar a ordem pública em associação ao interesse público, constata-se a necessidade de dar continuidade à obra de duplicação da Rua da Marinha, uma vez que sua execução beneficia diretamente a coletividade e atende a um interesse público relevante.

Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e voto pelo desprovimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação
.

Belém/PA, 26 de março de 2025.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 07/04/2025